Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719975-08.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: FERNANDO DAMACENO DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 55369182 (sucessão processual do recorrente), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o despacho de ID no 54720967, remetendo-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007